Tribunal: TJDFT
Processo: 0751283-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0751283-54.2020.8.07.0000 AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de “efeito suspensivo ativo”, interposto por T. S. A. O. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença requerido pelo agravante e outros em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL e do DISTRITO FEDERAL (processo n. 0705390-83.2020.8.07.0018), na parte em que indeferiu o pedido de fixação de honorários advocatícios na fase de conhecimento (ação coletiva de cobrança no 2015.01.1.125134-3) e condicionou a liberação dos honorários contratuais à manifesta autorização dos credores. Em apertada síntese, o agravante sustenta que “os honorários de sucumbência da fase de conhecimento podem ser incluídos no cumprimento de sentença individual do título executivo coletivo se pleiteados pela banca de advogados que atuou na ação coletiva”, invocando o disposto nos artigos 23 e 24, §1o, da Lei n. 8.906/1994, além do que os honorários contratuais podem ser destacados diretamente do precatório do credor/contratante, sendo desnecessária a autorização, já que expressamente contratada. Pede, ao final, a concessão de efeito suspensivo “ativo” ao recurso, para que sejam fixados os honorários da fase de conhecimento, além de honorários recursais e o destaque da verba honorária contratualmente estipulada, independentemente de autorização individual dos credores. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal ou suspensão da eficácia da decisão na parte impugnada, em que pese à discussão em torno da possibilidade da inclusão das verbas honorárias especificadas no relatório supra, à luz das regras processuais e do Estatuto da Advocacia, nos autos do cumprimento de sentença. É que, a rigor, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o reconhecimento de eventual risco no prosseguimento do feito principal sem o provimento liminar ora deduzido. Dessa maneira, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do agravo para que seja dirimida a matéria controversa, com a audiência da parte contrária. Com esses fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo ora pleiteado. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator